Tribunal: CARF
Processo: 13897.720090/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720090/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.439 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
DENIZART VICENTE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A procedência da impugnação tem como pressuposto a produção de prova
cabal a sustentar os fatos aduzidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação e lançamento lavrada em 23 de janeiro de 2012, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 12.539,69, a título de IRPF suplementar,
exercício 2011, ano-calendário 2010, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720090/2012-03
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720090/2012-03

diante de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 3.688,73.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que jamais recebeu tal rendimento da fonte Freitas & Peixoto Ltda,
apontada pela autoridade fiscal como responsável pelos aluguéis questionados e que sua falecida
esposa é quem percebeu de tal fonte, sendo que o valor foi integralmente declarado na
Declaração Final de Espólio de fls. 9 e 10.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A procedência da impugnação tem como pressuposto a produção de prova cabal a
sustentar os fatos aduzidos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) restou comprovado que “Freitas e Peixoto pagou à Maria Auxiliadora Ferreira
Azevedo, no decorrer de 2010, a importância de R$ 13.438,85 de aluguel e
que a administradora descontou desse valor bruto a importância de R$ 940,80
a título de comissão;
b) dessa forma, Maria Auxiliadora Ferreira Azevedo declarou corretamente à
Receita o rendimento líquido de R$ 12.499,05;
c) esses aluguéis referem-se aos meses de janeiro a agosto de 2010 e à ela pagos
por Freitas & Peixoto CNPJ 07.760.550/0001-58, enquanto os aluguéis nos
meses de setembro a dezembro foram pagos por Maria Imaculada Del Bianco
de Freitas ME CPNJ 07.980.376/0001-59 ao Recorrente, que declarou sob o
título de rendimento líquido, no importe de R$ 10.476,97.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
extrato anual Nancy Imóveis e Cia (fls. 34 e 35); (ii) comprovante de rendimentos de aluguéis
(fls. 36 e 37).
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente da fonte pagadora Freitas & Peixoto Comércio de Móveis LTDA., no valor de R$
3.668,73.
O contribuinte traz aos autos informações fornecidas pela Nancy Imóveis Ltda às
fls. 11 a 13 que dão conta que Freitas & Peixoto Ltda pagou a Maria Auxiliadora Ferreira
Azevedo (falecida esposa do contribuinte) no decorrer de 2010 a importância de R$ 13.439,85 de
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720090/2012-03

aluguel e que a Administradora descontou desse valor bruto a importância de R$ 940,80 a título
de comissão.
Já a Declaração de Imposto Retido na Fonte do ano-calendário 2010, apresentada
pela empresa Freitas & Peixoto Ltda, aponta que a importância de R$ 16.167,78 foi paga ao
próprio contribuinte a título de aluguéis.
Temos, portanto, um conflito de informações entre a Dimob que sustenta a defesa
e a Dirf que ampara a autuação fiscal.
Analisando a documentação constante dos autos do presente processo verifica-se
que a totalidade dos rendimentos informados em DIMOB de fls. 12 corresponde aos declarados
pelo Espólio de Maria Auxiliadora Ferreira Azevedo.
Nota-se, ainda, que a diferença entre o valor de R$ R$ 16.167,78 e o valor
declarado pelo Espólio de Maria Auxiliadora Ferreira Azevedo (R$ 12.499,05), corresponde ao
valor tido como omitido (R$ 3.668,73).
A partir da análise da DIMOB e dos extratos emitidos pela administradora do
imóvel, verifica-se que o locatário Freitas & Peixoto Comércio de Móveis Ltda. ME ocupou o
imóvel situado na Avenida IndependÊncia, 400, em Ribeirão Preto, apenas, até agosto de 2010,
sendo que, a partir de setembro do referido ano, o aluguel passou a ser pago por Maria Imaculada
del Bianco Freitas ME diretamente ao Recorrente.
Merece atenção, contudo, o fato de que não há pagamento declarado nos meses
de maio, junho e julho, o que não é justificado pelo Recorrente, que como bem destacou a C.
Turma Julgadora a quo não trouxe qualquer documento que comprovasse a relação contratual
com o Locatário.
Neste sentido, não merece razão a irresignação do Recorrente no sentido de
argumentar que o contrato de locação celebrado com o Locatário era verbal, tendo em vista que
contratos verbais também são passíveis de prova, ônus atribuído ao Contribuinte.
Como bem destacado pelo v. acórdão a quo, o lançamento é um ato ou um
procedimento com vários atributos próprios do ato administrativo, como o da presunção da
veracidade que se traduz na consideração de que o ato ou os atos praticados pela Administração
estão em consonância com o mundo fático até que o administrado faça prova em contrário, ou
seja, há uma inversão do ônus da prova para o contribuinte.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação dos fatos relatados na impugnação e, não
o fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento de sua pretensão por falta de
produção probatória. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A obrigação da produção de um conjunto probatório que escore as alegações
levantadas também é estabelecida pelo art 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O contribuinte deveria ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços
de administração para comprovar o valor cobrado a título de comissão pela Nancy Imóveis Ltda
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720090/2012-03

e cópia do contrato de locação com a Freitas & Peixoto Ltda. Não o fazendo, como de fato não o
fez, considera-se verdadeira a razão fática alegada pela autoridade fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital